Tribunal: TJES
Processo: 5005558-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005558-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. G. R. G. D. C.
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005558-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
E.G.R.G.D.C

AGRAVAD
O
:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENZO GABRIEL RIBEIRO GAZZINELLI DE CARVALHO
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer nº 5000308-27.2022.8.08.0051
em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Pedro Canário-ES

ajuizada
em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao requerente.

Em suas razões (evento
2
823530
), postula
o

agravante
pela
reforma da decisão
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
uma vez que
esta
se deu
sob o fundamento de que
as faturas de pagamento do plano de saúde juntadas na inicial
, com valor
médio
de
R$ 3.900,00,
demonstram que o autor é pessoa de padrão elevado. Contudo,
aduz o agravante que
esse valor constante no extrato juntado diz respeito ao valor total do plano de saúde empresarial pago pela empresa onde a mãe do agravante trabalha,
de modo que
não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência do requerente, que é menor e não possui renda própria.

A
parte agravada apresentou contrarrazões
pugnando pel
o
desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada,
uma vez que, a
pesar de oportunizado ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência, este não o fez satisfatoriamente
(
ID 2956143
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 18 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 27.09.22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENZO GABRIEL RIBEIRO GAZZINELLI DE CARVALHO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer nº 5000308-27.2022.8.08.0051
em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Pedro Canário-ES
ajuizada
em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente.

O

agravante aduz em suas razões de ID 28233530 que
não devem prosperar os argumentos utilizados na decisão agravada de que
as faturas de pagamento do plano de saúde juntadas na inicial
afastam a condição de hipossuficiência do requerente, uma vez que
o valor total do plano de saúde empresarial pago pela empresa onde a mãe do agravante trabalha.

A
lém disso, sustenta que
o paciente é menor de idade e não aufere renda para sustentar-se por conta própria, donde se tem por presumida a alegada necessidade de litigar sob o pálio do benefício da assistência judiciária gratuita. E que os documentos acostados aos autos processuais são capazes de atestar o seu estado de hipossuficiência financeira, fazendo, assim, jus a concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID 2956144), o agravado requer seja mantida incólume a decisão recorrida, uma vez que o agravante não comprovou sua hipossuficiência de maneira satisfatória, juntando somente sua declaração de imposto de renda de 2019, documento insuficiente para demonstrar que o requerente é apto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, e
m primeiro plano, há de se salientar
que a declaração de
hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade,
motivo pelo qual
o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
demanda a

existência d
e
provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

No caso dos autos,

a decisão agravada utilizou como argumento para afastar a condição de hipossuficiência do réu
as faturas de pagamento do plano de saúde juntadas na inicial,
que giram
em torno
de
aproximado de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
por mês
, demonstrando,
portanto,
indicativo de
que
o autor
é
pessoa de padrão elevado,
de modo
que não houve a devida comprovação da hipossuficiência financeira prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, verifico que
o
s documentos de
Descritivo de Fatura da Unimed Norte Capixaba (Id 2823734)
junto
a Fatura do Plano de Assistência Médica em nome de WMC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (Id 14725397),
utilizados
pelo magistrado para afastar a condição de hipossuficiência do autor,

indicam
que o
valor

citado
se refere ao plano
de saúde
empresarial arcado
pela
empresa
onde a mãe do agravante trabalha.

Deste modo, o pagamento das faturas do plano de saúde são provenientes de um benefício decorrente do vínculo empregatício da mãe do agravante com a empresa supracitada que abrange sua unidade familiar, de maneira que não possui relação com a condição financeira do autor e sua capacidade de produção de renda.

Logo, resta claro que não houve nos autos a
indicação de
quaisquer
provas
capazes de
refutar a

declaração de hipossuficiência do agravante,
tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
de modo que deve ser presumida sua veracidade,
conforme
entendimento do colendo STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para alterar a decisão agravada, deferindo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/15
.

É como voto.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005558-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
E.G.R.G.D.C

AGRAVAD
O
:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a indicação de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante
.
(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

2.

Os documentos
indicados
para afastar a condição de hipossuficiência do autor
não são suficiente
s
, uma vez que referentes a valores pagos por
plano empresarial arcado
pela
empresa
onde a mãe do agravante trabalha,
não havendo relação com a condição financeira do agravante e sua capacidade de produção de renda.

3.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.